Tribunal: TJES
Processo: 5002484-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002484-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCELLY REIS ARAUJO DANTAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA E ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que considerou a embargante não aprovada em concurso público, sob o fundamento de que o curso de formação seria etapa classificatória e eliminatória e a ordem de classificação ainda não seria definitiva.

A embargante, candidata a Inspetor Penitenciário, solicitou reclassificação para o final da lista de aprovados para ingressar na terceira turma do curso de formação (Turma Charlie - T3), sendo aprovada na 13ª posição entre os 354 aprovados da referida turma por força de decisão liminar. A nomeação dos candidatos ocorre cronologicamente por grupo, e a Turma Charlie (T3) é a última.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar a aprovação definitiva da embargante no curso de formação e a autonomia das classificações por turma; e (ii) saber se o acórdão embargado contém erro material ao qualificar a ação originária como mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhido o erro de premissa fática, uma vez que a embargante foi devidamente aprovada no curso de formação da Turma Charlie (T3), com classificação definitiva para fins de nomeação em seu grupo, conforme itens 18.5 e 18.6 do Edital nº 01/2023. A reclassificação para o final da fila da última turma não gerou prejuízo a outros candidatos ou à Administração Pública.

Acolhido o erro material para retificar a qualificação da ação originária de “mandado de segurança” para “ação ordinária com pedido de tutela de urgência”, bem como para corrigir a referência à embargante como “impetrante”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e, em novo julgamento do Agravo de Instrumento, dar provimento ao recurso da agravante.

Tese de julgamento: "1. A existência de classificações autônomas por grupo/turma em concurso público, com nomeação cronológica, implica que a aprovação em um grupo específico torna a classificação definitiva para fins de nomeação dentro daquele grupo, não impedindo reclassificação para o final da lista em turma subsequente, desde que não haja prejuízo à Administração Pública ou a terceiros. 2. Admitem-se embargos de declaração para correção de erro de premissa fática sobre a qual se fundou o acórdão, quando decisivo para o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1593753 RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 – Terceira Turma, j. 26.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1649184 SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2 – Segunda Turma, j. 09.03.2021; STF, ARE 871.545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002484-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCELLY REIS ARAUJO DANTAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCELLY REIS ARAÚJO DANTAS
contra o v. acórdão, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002484-30.2025.8.08.0000, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da ora embargante.

Em suas razões (id. 14003751), a embargante sustenta, em suma, que: (i) o voto condutor incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar que o edital (itens 18.5 e 18.6) prevê classificações autônomas para nomeação e que a embargante foi aprovada no curso de formação da Turma Charlie (T3) por força de liminar, já tendo todos os aprovados sido aproveitados, sem prejuízo a terceiros; (ii) há contradição com julgamento anterior da mesma Câmara (Agravo de Instrumento nº 5000451-67.2025.8.08.0000, julgado em 15/05/2025), que permitiu a reclassificação de candidato em caso similar, violando a segurança jurídica e o dever de coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC); (iii) o acórdão embargado contém erro material ao tratar a demanda originária como “mandado de segurança” e referir-se à embargante como “impetrante”, quando se trata de ação ordinária com pedido de tutela de urgência.

Contrarrazões aos embargos em id. 14117674, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002484-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCELLY REIS ARAUJO DANTAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCELLY REIS ARAÚJO DANTAS
contra o v. acórdão, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002484-30.2025.8.08.0000, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da ora embargante.

Em suas razões (id. 14003751), a embargante sustenta, em suma, que: (i) o voto condutor incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar que o edital (itens 18.5 e 18.6) prevê classificações autônomas para nomeação e que a embargante foi aprovada no curso de formação da Turma Charlie (T3) por força de liminar, já tendo todos os aprovados sido aproveitados, sem prejuízo a terceiros; (ii) há contradição com julgamento anterior da mesma Câmara (Agravo de Instrumento nº 5000451-67.2025.8.08.0000, julgado em 15/05/2025), que permitiu a reclassificação de candidato em caso similar, violando a segurança jurídica e o dever de coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC); (iii) o acórdão embargado contém erro material ao tratar a demanda originária como “mandado de segurança” e referir-se à embargante como “impetrante”, quando se trata de ação ordinária com pedido de tutela de urgência.

Contrarrazões aos embargos em id. 14117674, pugnando pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Passo a análise individual de cada vício apontado pela parte embargante.

I. Do erro de premissa fática

O voto condutor (id. 13844362), ao indeferir o pleito da embargante, afirmou que “o curso de formação é uma etapa do concurso, de natureza classificatória e eliminatória, conforme itens 2.7, alínea 'c', e 3.1 do edital, razão pela qual a autora, ora agravante, não pode ser considerada aprovada no certame em epígrafe.” Adicionalmente, sustentou que “a impossibilidade de reclassificação durante o certame se justifica, sobretudo porque a ordem de classificação ainda não é definitiva. Permitir a reclassificação nesta fase desestabilizaria a ordem e violaria a isonomia.”

Em nova análise a partir das razões recursais ora apresentadas, da revisitação dos termos do Edital nº 01/2023 (ID nº 12277447), bem como a situação fática da embargante, entendo que, de fato,
há erro de premissa
. Explico.

O edital, em seus itens 18.5 e 18.6, estabelece claramente:

"18.5. Ao final da formação de cada grupo, os alunos serão considerados aprovados ou reprovados e os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente constituindo esta classificação como resultado final da sétima etapa, somando-se as notas finais da Prova Objetiva, da Redação e do Curso de Formação."

"18.6. A nomeação será determinada pela classificação dos candidatos no Curso de Formação, obtida em cada grupo, obedecida a ordem cronológica de realização de cada um dos grupos, independentemente da nota final obtida pelos candidatos nos grupos subsequentes."

Esses dispositivos indicam que não há uma única classificação final geral ao término de todos os cursos de formação, mas sim classificações autônomas por grupo/turma para fins de nomeação. A nomeação ocorre de forma cronológica por grupo, ou seja, os aprovados da Turma Alfa (T1) são nomeados antes dos da Turma Bravo (T2), que por sua vez são nomeados antes dos da Turma Charlie (T3), independentemente da nota final obtida pelos candidatos em grupos subsequentes.

A embargante, embora convocada originalmente para a segunda turma, solicitou reclassificação para o final da lista de aprovados para ingressar na terceira turma, cujo início estava previsto para 17/02/2025. Por força de decisão liminar (id. 12293027), a embargante participou regularmente do curso de formação da Turma Charlie (T3), foi aprovada e não foi eliminada, sendo avaliada exclusivamente dentro desta última turma. O certificado de conclusão (id. 14003763) e a lista final da turma 3 (id. 14003759), documentos novos anexados aos embargos, comprovam sua aprovação na 13ª posição entre os 354 aprovados da terceira e última turma do certame.

A nomeação foi realizada progressivamente por turma, conforme decretos de nomeação das turmas 1 (Alfa) e 2 (Bravo), restando pendente apenas a nomeação da turma 3 (Charlie). Este fato, aliado à inexistência de candidatos excedentes ou em situação de expectativa de direito, demonstra a ausência de prejuízo ao erário ou à organização administrativa, bem como a terceiros.

Ainda, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que já se manifestou quanto a possibilidade de acolher a correção de premissa equivocada em embargos de declaração: “
Nos termos da jurisprudência do STJ, admitem-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional,
para a correção de premissa equivocada
, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento
” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1593753 RS 2016/0084317-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018).

Assim,
acolho o erro de premissa fática
, uma vez que a embargante já havia sido aprovada no curso de formação, não sendo correta a afirmação de que a ordem de classificação ainda não era definitiva para ela.
Reforço que a reclassificação para o final da fila não prejudicou outros candidatos
, pois ela foi alocada na última turma e obteve sua aprovação dentro dela, sem afetar a nomeação dos que a precediam nas turmas anteriores.

II. Da contradição com julgamento anterior

A embargante alega contradição com o julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000451-67.2025.8.08.0000, proferido pela mesma 1ª Câmara Cível em 15/05/2025, visto que diverge do decidido nos presentes autos. Naquela ocasião, a Câmara decidiu pela possibilidade de reclassificação de candidato aprovado para o final da lista, mesmo sem previsão editalícia expressa, desde que não houvesse prejuízo à Administração ou a terceiros.

No entanto, sabe-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna ao julgado
, ou seja, entre seus próprios fundamentos e dispositivo, e não a contradição externa, como pretende a embargante, que se refere à divergência com outras decisões. Conforme jurisprudência do STJ:

“
2.
A contradição que rende ensejo aos embargos é a interna
, entendida como ilogicidade entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado, e diversa da contradição externa, esta relativa à incompatibilidade com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto.
” (STJ - EDcl no REsp: 1649184 SP 2017/0013364-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

Assim,
não acolho
o
alegad
o vício
contradição.

III. Do erro material quanto à natureza da Ação Originária

Conforme se verifica nos autos (id. 63373399 – Autos Originários), a demanda de origem é, de fato, uma ação ordinária com pedido de tutela de urgência. Embora tal erro não tenha, por si só, o condão de alterar o resultado do julgamento ou invalidar os fundamentos jurídicos expostos, a correção se faz necessária para a correta identificação processual e por questão de acuidade técnica, sem que isso implique em prejuízo às partes.

Desse modo,
acolho os presentes embargos
para corrigir o erro material
constante no acórdão, que qualificou a ação originária como “mandado de segurança” e a agravante como “impetrante”, bem como exigindo “direito líquido e certo”.

Portanto, no acórdão de id. 13844362, onde lê-se:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
FRANCELLY REIS ARAUJO DANTAS
contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a medida liminar em que se pretendia a imediata reintegração da autora ao certame, por considerar: “a) que a autora não demonstrou especificamente o direito de ingresso na terceira turma e; b) a necessidade de contraditório prévio para melhor esclarecimento dos fatos”
.

Leia-se:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
FRANCELLY REIS ARAUJO DANTAS
contra a r. decisão que, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu a medida liminar em que se pretendia a imediata reintegração da autora ao certame, por considerar:
“a) que a autora não demonstrou especificamente o direito de ingresso na terceira turma e; b) a necessidade de contraditório prévio para melhor esclarecimento dos fatos”.

IV. Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para:

1.
ACOLHER

o erro material
, nos termos da fundamentação retro;

2.
ACOLHER
o erro de premissa fática
e, por consequência, reformar o acórdão recorrido de id. 13844362 para fins de
CONHECER

e

DAR PROVIMENTO
ao recurso da agravante,
FRANCELLY REIS ARAÚJO DANTAS
, para que sejam mantidos os efeitos da liminar anteriormente deferida (id. 12293027), confirmando sua reclassificação (reposicionamento) para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso regido pelo Edital nº 01/2023, para o cargo de Inspetor Penitenciário (993ª posição em ampla concorrência), por não ter ocorrido prejuízo à Administração Pública ou a terceiros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)